Tribunal: TJDFT
Processo: 0704292-44.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA MANTIDA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não há nulidade na realização da audiência de apresentação por meio de videoconferência, quando devidamente oportunizado o contato prévio com o Defensor Público e garantidos o exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de nulidade da audiência rejeitada. Precedentes TJDFT.
2. Os relatos das vítimas são harmônicos e coesos ao explicitar o modo como o ato infracional foi praticado, reconhecendo a pessoa do representado como um dos autores do fato. Ademais, o representado confessou parcialmente a prática dos fatos ao exercer o direito de autodefesa, corroborando o depoimento da vítima.
3. No caso, o representado, na companhia de outro adolescente, abordou as vítimas, ocasião em lhes apontaram uma faca e uma garrafa quebrada e exigiram que lhes entregassem os seus pertences, o que foi imediatamente atendido. Rejeitado o pedido de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma branca.
4. A finalidade de ressocializar e proteger a integridade física, moral e psicológica do representado não se mostrou eficaz com a aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida ou prestação de serviços à comunidade, o que conduz à necessidade de aplicação de outra medida, pois o representado voltou a praticar atos infracionais.
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.